Tribunal: TJES
Processo: 5009184-88.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-88.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ILZERINA MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão unânime da 2ª Câmara Cível que negara provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta omissão, ao argumento de que o julgado o condenou à restituição de cinco parcelas, sem considerar que uma delas já teria sido devolvida administrativamente, pugnando pela limitação da condenação a quatro parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar a alegada restituição administrativa de uma das parcelas objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal.

A matéria relativa à suposta restituição administrativa não foi devolvida ao Tribunal na apelação, na qual a instituição financeira limitou-se a requerer a restituição simples dos valores, sem questionar o número de parcelas.

A alegação configura inovação recursal, pois não submetida ao contraditório oportunamente e não apreciada no acórdão embargado.

Ainda que fosse apreciada, a tela sistêmica unilateral apresentada não constitui prova suficiente da efetiva restituição, sendo indispensável comprovante idôneo do crédito em favor da parte.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão desfavorável, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando a questão alegada não foi objeto de devolução ao Tribunal no recurso originário.

Documento unilateral não constitui prova cabal da restituição de valores sem comprovação idônea do efetivo crédito ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009184-88.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: ILZERINA MACIEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S.A. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões aponta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão o condenou à devolução de 05 (cinco) parcelas, mas deixou de considerar que a parcela referente a julho de 2021 já havia sido restituída administrativamente.

Pugna, assim, pelo saneamento do vício, para que a condenação abranja a devolução de apenas 04 (quatro).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que “a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

No caso em apreço, a análise do recurso de apelação interposto pela instituição financeira revela que a matéria suscitada não foi devolvida a este Tribunal.

Com efeito, no que tange à restituição dos valores, o pedido formulado na apelação foi expresso e limitado, ou seja, que
"
a condenação em danos materiais seja alterada para comportar apenas a restituição simples dos valores descontados
"
(id. 13471841 - Pág. 21).

Não houve, em momento algum das razões recursais, qualquer questionamento acerca do número de parcelas a serem restituídas.

Dessa forma, a questão sobre a suposta devolução administrativa constitui indevida inovação recursal, matéria que não foi submetida ao contraditório em momento oportuno e, por consequência, não foi objeto de deliberação no acórdão embargado.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de argumentação, entendo que a simples tela sistêmica apresentada pelo embargante, por se tratar de documento unilateral, não seria, por si só, prova cabal da efetiva restituição do valor na conta bancária da consumidora/embargada.

Seria necessário, para tal fim, a apresentação de comprovante de transferência ou outro documento idôneo que atestasse, inequivocamente, o crédito no valor exato em favor da parte, o que não se vislumbra na hipótese.

O que se verifica, em verdade, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)